Tribunal: TJDFT
Processo: 0734446-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734446-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIO OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ED MAX EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - ME, ELEVADORES OTIS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADEMIO OLIVEIRA SANTOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença (proc. no 0006619-75.2008.8.07.0007), indeferiu o pedido do agravante (terceiro interessado) em reservar parte do valor da arrematação para quitação das despesas propter rem, uma vez ser primeiramente adimplidos os honorários advocatícios, os quais se equiparam aos créditos de natureza trabalhista. Vide decisão de ID no 103402553 (dos autos originários). Em suas razões recursais (ID no 30225280), o agravante, arrematante do bem penhorado (terceiro interessado), nos termos do parágrafo único do art. 996 do CPC, justifica, inicialmente, seu interesse recursal; momento em que, pugna, também, pela tramitação prioritária do presente recurso, tendo em vista que consta atualmente com 68 anos de idade (art. 1.048, I do CPC/2015 c/c art. 71, § 5o da Lei 10.741/2003). No mérito, sustenta que, embora o d. Juízo a quo tenha afirmado que não houve manifestação do arrematante/recorrente quanto aos débitos existentes em relação ao imóvel, tal conduta não representa desídia de sua parte; pois, apesar dos esforços envidados, encontrou inúmeras dificuldades para levantar as informações devidas. Nesse sentido, elenca as dificuldades enfrentadas para conseguir as informações quanto aos (i) débitos condominiais, onde imóvel arrematado encontra-se localizado; bem como, a (ii) certidão positiva de débitos junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Entretanto, não obstante os esforços empenhados, os quais foram noticiados nos autos originários, o d. Juízo de primeiro grau determinou o pagamento dos honorários advocatícios, em preferência aos débitos propter rem incidentes sobre o bem arrematado. Acredita, contudo, que tal decisão vai de encontro com estabelecido no art. 908, § 1o, do CPC c/c art. 130, parágrafo único, do CTN. Isso porque, terá de arcar com os débitos propter rem do imóvel, cujos valores remontam a R$ 102.298,46 (despesas condominiais + IPTU/TLP); o que se aproxima do valor da arrematação (R$ 125.000,00). Sustenta que o col. o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o arrematante só responde pelo saldo remanescente do débito condominial se constar no edital da hasta pública a informação referente ao ônus incidente sobre o imóvel. Cita precedentes. Nessa toada, afirma que o edital de abertura do praceamento não informou a existência de débitos condominiais, nem de IPTU/TLP. Situação que atrai o disposto nos arts. 908, § 1o, do CPC e 130, parágrafo único, do CTN. Aduz que recentemente o col. STJ, ao julgar o REsp 1.769.443, declarou que: “no diploma agora vigente, por força do art. 908, § 1o, do CPC/15, os créditos propter rem, como as despesas condominiais, acaso documentalmente comprovadas – configurado, portanto, o título executivo extrajudicial – se sub-roguem, de imediato, no preço da adjudicação ou da alienação”. Suplica pela concessão da tutela de urgência, consistente na suspensão dos efeitos da decisão vergastada, pois o d. Juízo de origem determinou a transferência dos valores de arrematação para pagar os honorários advocatícios. Fato que lhe acarretará imenso prejuízo, pois não sendo feita a reserva dos valores para pagamento dos débitos propeter rem, terá que arcar com os referidos débitos. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, até o julgamento final do presente recurso; e, no mérito, pelo provimento do presente recurso para que seja feita a reserva de valores suficientes para pagas as despesas e tributos incidentes sobre o imóvel arrematado. Preparo regular (ID no 30225285). É o Relatório. DECIDO. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos; pois, em uma análise perfunctória, restou demonstrado risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Isso porque, sem adentrar especificamente nas questões ventiladas na peça recursal, verifico que o imóvel praceado foi arrematado pela importância de R$ 125.000,00; que foi determinada a transferência de 10% do valor do bem arrematado ao antigo patrono do feito e o restante ao exequente; que os valores dos débitos e impostos propeter rem incidentes sobre o imóvel perfazem o montante de R$ 102.298,46. Assim, diante do colorido apresentado, bem como da reversibilidade da medida pleiteada, mostra-se prudente a concessão do efeito suspensivo requerido para, tão somente, obstar o levantamento da importância relativa ao valor da arrematação do bem, sem prejuízo do levantamento da comissão do leiloeiro. Ante o exposto, forte nas considerações acima, presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO a tutela de urgência, consistente no efeito suspensivo, a fim de evitar, tão somente, o levantamento da importância relativa ao valor da arrematação do bem, sem prejuízo do levantamento da comissão do leiloeiro. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se todos interessados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, levando-se em consideração que o agravante conta com 68 anos de idade, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação (art. 75 do Estatuto do Idoso). Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator